Tribunal: TJPA
Processo: 0017780-07.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017780-07.2016.8.14.0040

APELANTE: PABLO BARBOSA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS VÁLIDAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL ROBUSTA E HARMÔNICA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Pablo Barbosa de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou, após a detração penal, à pena definitiva de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I, do Código Penal), a ser cumprida em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação discute: (i) preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP; (ii) pedido de absolvição por insuficiência de provas; e (iii) pedido subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada nulidade do reconhecimento fotográfico não prospera, porquanto, embora não observadas formalidades do art. 226 do CPP, a autoria restou corroborada por prova oral colhida sob o crivo do contraditório, em especial os depoimentos da vítima e de policiais militares que participaram da prisão em flagrante.

4. A autoria do roubo foi firmemente demonstrada por meio de relatos convergentes da vítima e dos agentes públicos, que localizaram o réu em posse da
res furtiva
e da arma de fogo, com posterior confissão extrajudicial do acusado.

5. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo revela-se isolada e dissociada do robusto conjunto probatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com motivação idônea, amparada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, notadamente a culpabilidade, os maus antecedentes, a personalidade e as consequências do crime.

7. O julgador não está adstrito a critérios aritméticos, devendo a exasperação obedecer ao princípio da individualização da pena, o que foi observado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “A ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico quando a autoria do crime é corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob contraditório”. 2. “Provas harmônicas, seguras e suficientes, inclusive com recuperação da
res furtiva
e apreensão da arma utilizada, afastam a tese de absolvição por ausência de provas”. 3. “A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na análise fundamentada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sendo legítima a não utilização de frações matemáticas para a exasperação da pena”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 157, §2º, I; CPP, art. 226.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Pablo Barbosa de Lima
(nascido em
26/04/1993
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
27/10/2020
(doc. ID 24864370) pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que
o condenou
a uma pena de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 392 (trezentos e noventa e dois) dias-multa
,
restando a mesma definitiva, após a detração penal
, em
09 (nove anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 24864113) que:

“Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 02 de dezembro de 2016, por volta das 10h30min, na rua Bom Jesus, em frente ao n° 273, bairro Novo Brasil, nesta cidade e comarca, o acusado, subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, consubstanciada no uso de arma de fogo, em prejuízo da vítima CLAUDEMIR DE SOUZA BRAGA.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a vítima se encontrava em
frente à sua residência lavando sua motocicleta Honda/CG 150 Fan, ESI, placa OFR-1756, chassi 9C2KC1670CR567097, quando o acusado a abordou, mostrou-lhe uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 38 e ameaçou àquela dizendo que lhe entregasse a motocicleta ou, do contrário, perderia a vida.

Consta que, no momento em que a vítima fora abordada pelo então
acusado, com medo, ela de imediato entregou àquele a motocicleta.

Ato contínuo, solicitou ajuda aos policiais que atuavam em uma blitz
no km 14 da PA-160, sentido Canaã dos Carajás

Consta que durante em diligências encetadas pelos policiais, o acusado foi encontrado com a motocicleta da vítima, em um matagal e frente à empresa Integral. Onde também foi encontrada uma mochila contendo uma arma de fogo calibre 38, numeração E101219, marca Rossi, com duas munições do mesmo calibre.

Ante todo o exposto, o acusado foi preso em flagrante delito e
conduzido à delegacia”.

Em
razões recursais
(doc. ID 24864401), a defesa clama,
preliminarmente
, pela
nulidade do reconhecimento fotográfico
, o qual
descumpriu as regras previstas no art. 226 do CPP
, tendo em vista que
inexistiu auto de reconhecimento
. Segundo a defesa, o reconhecimento jamais foi realizado ou, caso tenha sido realizado, foi nulo.

No
mérito
, pugna pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória à condenação
. Requer também a revisão da dosimetria, com a
redução da pena-base ao mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para fixação da pena-base muito acima do mínimo legal, com a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada como negativa
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 24864403), a digna representante ministerial sustenta que deve ser
improvido o recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 25987448).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da nulidade do reconhecimento fotográfico, ausência de auto de reconhecimento. Desobediência ao art. 226 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicava o entendimento de que
as regras insculpidas no art. 226 do CPP constituíam meras recomendações legais, não sendo exigências absolutas
, devendo, pois, o réu comprovar o real prejuízo da inobservância do dispositivo legal, para fins de nulidade do reconhecimento pessoal.

Recentemente, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
598.886/SC, de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, decidiu que
o procedimento previsto no art. 226 do CPP deixou de ser mera recomendação
, passando as suas formalidades a constituírem garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime.

No julgamento do referido
habeas corpus
, a Sexta Turma concluiu que:
“1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”
.

No entanto,
estando a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios que não apenas o reconhecimento fotográfico, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226 do CPP
.

Extrai-se dos autos que, a vítima realizou o reconhecimento do réu em sede policial, ocasião em que, apontou com segurança o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, mesmo que não colocado próximo a uma pessoa de cor parda. Ora, embora não tivesse ocorrido o reconhecimento pessoal do acusado, como dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal,
sua ausência foi perfeitamente suprimida por outros meios de prova (depoimento da vítima e das testemunhas, e apreensão da
res furtiva
em poder do acusado
).

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição dos acusados por insuficiência de provas.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 157, §2º, inciso I, do CPB
(
roubo majorado
), praticado contra a vítima
Claudemir de Souza Fraga
, a uma pena final, após a detração penal, de
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

O recorrente foi
condenado pelo crime de roubo majorado
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há prova suficiente que denota sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas
Boletim de Ocorrência Policial
, pelo
Inquérito por Flagrante
, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
, pelo
Auto de Entrega
e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A vítima
Claudemir de Souza Fraga
relatou na
polícia
: “Que informa que, na data de hoje, 02/12/2016, por volta das 10h30min, estava lavando sua MOTOCICLETA DE MARCA HONDA/CG 150 FAN ESI, PLACA OFR 1756, CHASSI 9C2KC1670CR567097, em frente sua residência, quando um indivíduo, lhe abordou e com uma arma de fogo tipo revolver, e lhe apontou e com as palavras textuais falou "OU A MOTO OU A VIDA" anunciando o assalto. Que de imediato a vítima entregou a motocicleta, o depoente informa que no ato o autor do assalto trajava uma camisa cor vermelha manga longa, calça jeans cor azul, era de estatura alta, cor moreno, magro. Que o depoente foi pedir ajuda em uma blitz que estava tendo na PA 160 com VS10, informou a placa, que minutos após o depoente teve informações de seu genro que avistou a motocicleta nas proximidades da Integral, que o depoente retornou com os policias e se dirigiram até o local, que na chegada encontraram o indivíduo que havia lhe assaltado e assim recuperou sua motocicleta, e os policias conduziram o indivíduo até esta delegacia de polícia, e foi reconhecido pelo depoente como autor do assalto sendo ele identificado PABLO BARBOSA DE LIMA”.

A testemunha
Benedito da Silva Mires
, Policial militar, atendeu a uma diligência de uma prática de roubo de uma motocicleta ocorrido na frente de uma residência. Afirmou que estava em uma blitz na PA 160 quando foi abordado pela vítima que relatou que havia sofrido um assalto quando estava lavando sua moto na garagem de sua residência. Que o acusado anunciou o assalto e levou a motocicleta da vítima. Relatou, também, que empreenderam diligência para tentar encontrar o réu, quando o encontraram vindo de uma mata, e após buscas nesse local, conseguiram encontrar também a moto e a arma. E que ao colocarem o réu na presença da vítima, ela fez o reconhecimento. Que o acusado, na ocasião, confessou o assalto.

A testemunha
Joseilmo João e Silva
, policial militar, afirmou que recorda dos fatos narrados e que estava em uma blitz quando um cidadão solicitou apoio pois haviam roubado a moto dele. Que uma outra pessoa parou em uma moto informando que um rapaz havia se escondido na mata em frente a empresa Integral. Nesse momento a guarnição se dirigiu ao local e prendeu o acusado, quando perguntaram sobre a arma, o acusado informou tinha escondido no mato. Após buscas encontraram a arma municiada em uma mochila. Que nesse momento deram voz de prisão para o réu e encaminharam ele para uma delegacia.

A testemunha
Murilo Sérgio Gomes de Sousa
, policial militar, afirmou que estava em uma blitz quando foi abordado pela vítima que relatou que havia sofrido, e que após diligências conseguiram efetuar a prisão do acusado. Ele informou que encontraram a moto e a mochila, com a arma, no meio do mato e que a vítima, na ocasião, chegou a reconhecer o acusado. Após isso, deram voz de prisão ao réu e o encaminharam para a delegacia.

Por sua vez, o acusado, em seu
interrogatório judicial
, declarou que não foi ele quem fez o roubo e que estava esperando a van na beira da estrada quando foi abordado pelos policiais e, então, decidiu permanecer calado.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Vale frisar que o
depoimento de agentes policiais
que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação, principalmente se confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (7565099, 7565099, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, publicado em 2021-12-15).

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

Vislumbra-se que, o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que a vítima, de forma harmônica, descreveu o
modus operandi
perpetuado pelo acusado, o que restou confirmado pelos depoimentos das testemunhas de acusação.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b, do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Dessa forma,
não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou pela aplicação do princípio do

in dubio pro reo
.

2. Da redução da pena-base ao mínimo legal. Ausência de fundamentação idônea na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada como negativa.

A defesa do apelante requer que
a pena seja reduzida ao mínimo legal
, por entender que o juízo de primeiro grau majorou a pena muito acima do mínimo
sem a fundamentação devida
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, eis que
o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do poder discricionário da magistrada do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que a
dosimetria da pena
se baseia em um
critério trifásico:
primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que
ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade
.
Entretanto, não se trata de discricionariedade livre e sim de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, o juízo singular fixou a
pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
, ou seja,
ainda no termo médio legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, como
a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade e as consequências do crime
, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

Quanto à fração a ser utilizada para a incidência de cada vetorial
, faz-se mister ressaltar que,
o magistrado não está vinculado a frações aritméticas para efetuar o cálculo dosimétrico, devendo pautar a mensuração penal, em observância aos postulados da individualização da pena e do livre convencimento motivado
, justamente como ocorreu na sentença em apreço, que trouxe elementos específicos e relevantes do caso concreto para
elevar a pena proporcionalmente à gravidade da conduta do agente
, como medida tida como adequada e suficiente para a repressão e prevenção da prática delitiva.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Portanto, em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência no
quantum
da dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
.

Logo, razoável a reprimenda imposta, não merece qualquer reparo a sentença objurgada. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena-base imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória do réu.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025